Tribunal: TJES
Processo: 5008922-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008922-69.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
CLARO S.A.

JUIZ PROLATOR: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Embargos à execução fiscal opostos por concessionária de telecomunicações contra auto de infração e multa aplicados pelo Município de Vila Velha, em razão da instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem licença ambiental municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Competência para regulamentar e exigir licenciamento ambiental de infraestrutura de telecomunicações em âmbito municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - O STF firmou entendimento no Tema 1235 da repercussão geral (ARE 1.370.232) no sentido de que é inconstitucional norma municipal que disponha sobre a instalação de ERBs, por violação à competência privativa da União (CF, art. 22, IV).
2 - A Lei Federal nº 13.116/2015 prevê que eventual licenciamento ambiental deverá seguir normas gerais editadas pelo CONAMA, vedando exigências autônomas pelos Municípios.
3 - A tese do Tema 919 (RE 776.594), que admite a instituição de taxas de fiscalização do uso do solo, não legitima a imposição de sanções administrativas relacionadas à exigência de licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal autônomo para a instalação de estações rádio base de telecomunicações, por violar a competência privativa da União.”
Dispositivos citados:
CF/88, arts. 22, IV; 23, VI; Lei 13.116/2015, arts. 7º e 9º.
Jurisprudência citada:
STF, ARE 1.370.232 (Tema 1235), Rel. Min. Presidente, j. 08.09.2022; STF, ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.06.2020; STF, RE 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008922-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008922-69.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
CLARO S.A.

JUIZ PROLATOR: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (ID 12669012), que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Apelada, reconhecendo que a imposição de multa ambiental pela municipalidade à empresa de telecomunicações viola a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações.

Em suas razões recursais (ID 12669013), a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que a exigência de licenciamento ambiental decorre de sua competência sobre uso do solo e proteção ambiental (CF, art. 23, VI).

Infere-se que cuidam os autos de embargos à execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa originária de multa ambiental aplicada pelo Município de Vila Velha em desfavor da Apelada em virtude da instalação de “Estações Rádio Base” (ERBs) sem a respectiva licença ambiental exigida pela legislação municipal (Auto de Infração SEMMA n° 1309/2018 (CDA 972/2019 em ID 12668992, p. 5).

A sentença impugnada julgou procedente o pedido autoral, ao fundamento de que a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, tal como deduzido na exordial, de modo que não se sujeita ao licenciamento ambiental do Município de Vila Velha.

Neste tocante, a Excelsa Corte Constitucional, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235) ocorrido em 08/09/2022, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Presidente daquele Colegiado, conferiu novos contornos ao entendimento até então prevalente e firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações, em seu espectro amplo, é da União, como se depreende da ementa de julgamento do referido recurso:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Na oportunidade, restou delineada a questão no inteiro teor do voto condutor, restando claro que a tese fixada abrange a matéria debatida nos presentes autos. Para melhor compreensão, trago à colação breve excerto do voto proferido, que fora acompanhado à unanimidade pelos membros daquela Excelsa Corte Constitucional:

“(...)

A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte manifestar-se sobre a constitucionalidade ou não de regulamentação municipal sobre uso e ocupação do solo urbano em seu território para a realização de atividades de telecomunicações e radiodifusão, considerando-se a competência privativa da União prevista no artigo 22, IV, da Constituição Federal.

Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a existência de mais de cinco mil Municípios no país e a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para inúmeros julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados.

Anoto, desde logo, que não se questiona, nestes autos, os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, de modo que a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 919 da Repercussão Geral).

Dito isso, releva notar que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.955/2001 do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal
.

(...)”

No âmbito da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3.110, utilizada como paradigma para o estabelecimento da tese de repercussão geral, firmou-se a compreensão de que a edição de lei federal, no exercício da competência constitucionalmente atribuída à União para tratar sobre determinado tema, pode afastar a competência dos demais entes para deliberarem sobre a matéria, ainda que se alegue tratar de assuntos de interesse comum e concorrente. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.

5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente. (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/6/2020)

Registre-se que o Município de Vila Velha sustenta que a multas ora executadas foram aplicadas devido à infração cometida pela Embargante ao dar início à operação da Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do Município embargado, sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), considerando como violadas, dentre outras normas, a Lei Municipal nº. 5.234/2011 a seguir transcrita por ter fundamentado o Auto de Infração
sub examine
:

[Lei Municipal nº. 5.234/2011] Art. 7
o
- São consideradas infrações administrativas: [...]

LXVIII - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes;

À luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, como salientado, o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.

No plano normativo infraconstitucional, registre-se, fora editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que “
estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País
” (art. 1º).

O art. 7º, da referida Lei Federal, preceitua que “
as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo
”.

E o §10, do aludido art. 7º, dispõe que “
o processo de
licenciamento ambiental, quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo
” (g.n.). Por sua vez, o art. 9º, da referida lei estabelece que “o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

A partir do exposto, é possível concluir, pela interpretação da legislação federal correlata, que a imposição de multa por inexistência de licenciamento ambiental relacionada a atividades de telecomunicações, vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal.

Quanto à incidência do Tema 919 da repercussão geral, fixado no julgamento do RE 776.594, no qual a Suprema Corte reconheceu a competência dos Municípios para
instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações
, entendo que a referida tese não autoriza à municipalidade aplicar sanções relacionadas à ausência de licenciamento ambiental.

Isso porque a permissão para instituir taxa de fiscalização, de natureza tributária e vinculada ao poder de polícia urbanístico, não se confunde com a imposição de multa por descumprimento de obrigação ambiental decorrente de legislação local inconstitucional, como a exigência de licença ambiental autônoma para ERBs, que invade campo normativo reservado à legislação federal e à regulamentação do CONAMA.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor base fixado em sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face da r. sentença proferida no evento 12669012 pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
CLARO S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, “
para declarar a nulidade do Auto de Infração lavrado pela SEMMA n° 1309 / 2018, bem como da penalidade de multa por ele veiculada, discriminada na CDA 2019/972, cobradas nos autos da execução fiscal n° 5002180-62.2021.8.08.0035
”.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.

O eminente relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
À luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[...]
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União
” e que, portanto, “
a imposição de multa por inexistência de licenciamento ambiental relacionada a atividades de telecomunicações, vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal
”. Ademais, o Tema nº 919 da repercussão geral não autoriza à municipalidade aplicar sanções relacionadas à ausência de licenciamento ambiental, porque “
a permissão para instituir taxa de fiscalização, de natureza tributária e vinculada ao poder de polícia urbanístico, não se confunde com a imposição de multa por descumprimento de obrigação ambiental decorrente de legislação local inconstitucional, como a exigência de licença ambiental autônoma para ERBs, que invade campo normativo reservado à legislação federal e à regulamentação do CONAMA
”.

É irretocável o voto de relatoria que expressa posicionamento que já acompanhei perante esta c. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em caso bastante similar, inclusive envolvendo as mesmas partes:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMBIENTAL. ABUSO DE PODER. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE [ERB]. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO REGULAMENTADOR Nº 27/2018 E, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 74, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.999/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. (STF, RE 1135124 AGR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). II. Na hipótese, a Recorrente comprovou que seus requerimentos e outorga de Licença Ambiental, não foram regularmente apreciados no âmbito da Administração Pública Municipal, por não ter apresentado a Certidão Negativa de Débito Ambiental, conforme exigência prevista no Decreto Regulamentador nº 27/2018. III. Restou configurado abuso de poder o condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais para análise dos requerimentos e outorga do Licenciamento Ambiental, visto que a Municipalidade dispõe de meios adequados e legítimos para solver os seus créditos, como por exemplo, a inscrição do débito em dívida ativa podendo ser seguida do ajuizamento de ação de execução fiscal. lV. Com base no entendimento sedimentado do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Egrégio Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, é abusiva a conduta do Ente Público de condicionar a concessão de licença para Funcionamento das Estações Rádio Base à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais e à quitação dos débitos fiscais. V. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação de que é inconstitucional Lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular - Estação Rádio Base [ERB] - por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal). VI. O artigo 74, caput e parágrafo único, prevê que dependerá de prévio licenciamento da SEMMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, a localização, instalação, operação e ampliação de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente caracterizadas como de impacto local. O Ente Municipal, ao exigir licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, por compreender que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consiste, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora, enquadrando-se na parte final do dispositivo acima mencionado, viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. VII. A Lei Federal nº 9.472/97, ao tratar dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, fixou, em seu artigo 162, que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação. Essa regulamentação é realizada, tão somente, pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, através da Resolução nº 617/2013, não tendo os Entes Públicos Estaduais e Municipais competência para regulamentar a questão. VIII. A Lei Federal nº 13.116/2015, que também trata da matéria, estabelecendo normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, prevê, em seu artigo 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental, quando for necessário. IX. Não deve ser exigida Licença Ambiental pelo Ente Público Municipal, e, nem sequer, a Certidão Negativa de Débitos Ambientais, para a expedição de Alvará de Funcionamento das Estações Rádio Base, uma vez que não é matéria afeta a sua competência local. X. Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, declarando a inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais da Recorrente, e ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12, caput e parágrafo único, do Decreto Regulamentador nº 27/2018, bem como, por arrastamento, do artigo 74, caput e parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, redistribuindo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença, para condenar o Município Recorrido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJES; AC 0025329-46.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 25/06/2025)

Naquela oportunidade, foi reconhecido o abuso do poder regulamentar municipal que, a pretexto de fiscalizar o meio ambiente local, impôs entraves ao livre exercício da atividade empresarial regulada pela União e licenciada pela ANATEL.

Importa recordar que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADI 3.110, ADPF 731, ADPF 732, e ADI 7321, tem reiteradamente afirmado que normas locais (municipais ou estaduais) que instituem condicionantes ambientais ou urbanísticas específicas para a instalação de antenas e equipamentos de telecomunicações incorrem em inconstitucionalidade material por usurpação da competência da União.

De forma ainda mais enfática, o Pretório Excelso tem advertido que não se trata apenas de competência legislativa formal, mas de competência material e regulatória, atribuída à União não apenas para legislar, mas também para organizar, operar, fiscalizar e regulamentar os serviços de telecomunicações, conforme o disposto nos arts. 21, XI, e 22, IV, da CF/88.

Outrossim, a jurisprudência do STF (RE 1135124 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e do STJ (REsp 1676464/PA, Rel. Min. Herman Benjamin) tem rechaçado toda e qualquer forma de sanção política, caracterizada por coação indireta que vise constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais mediante restrição ao exercício da atividade econômica, o que se aplica ao condicionamento da expedição de licenças ambientais à apresentação de CNDA.

Na hipótese em exame, a multa aplicada pelo Município de Vila Velha decorreu justamente da suposta ausência de licença ambiental municipal para instalação de Estação Rádio Base (ERB). Todavia, ao exigir essa licença, bem como ao pretender aplicar sanção pela sua inexistência, a municipalidade não apenas extrapolou sua competência constitucional, como também impropriamente restringiu a prestação de serviço essencial de telecomunicação, que é regulado e fiscalizado pela ANATEL, com fulcro na Lei Federal nº 9.472/1997 e Lei nº 13.116/2015.

Destaco, ainda, que o art. 9º da Lei nº 13.116/2015 estabelece que, quando necessário o licenciamento ambiental, caberá ao CONAMA a definição das regras aplicáveis, e não aos municípios de forma autônoma. O Município de Vila Velha, ao editar legislação e regulamentos próprios, a exemplo do Decreto nº 27/2018 e da Lei Municipal nº 5.234/2011, ultrapassou os limites que lhe são constitucionalmente atribuídos.

Afasto, portanto, a possibilidade de se reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado com base em exigência ambiental ilegítima, porquanto fundada em normativo local inconstitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior para
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, mantendo-se incólume a sentença que anulou o auto de infração ambiental e a correspondente CDA.

É como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005837-76.2020.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
CLARO S/A

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir meu voto.

O apelante devolve a controvérsia sobre a sua competência em aplicar multa por atividade potencialmente poluidora decorrente da instalação de estações de rádio base - ERB sem licenciamento ambiental.

Verifica-se que o Eminente Desembargador Relator está mantendo a sentença do id. 12669012, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal e declarou a nulidade
“do Auto de Infração lavrado pela SEMMA n° 1309 / 2018, bem como da penalidade de multa por ele veiculada, discriminada na CDA 2019/972, cobradas nos autos da execução fiscal n° 5002180-62.2021.8.08.0035.”
.

Segundo Sua Excelência,
“o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União ”
.

Ocorre que, respeitosamente, o E. Des. Relator e o juízo
a quo
adotaram premissas equivocadas, discutindo eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

Consta na sentença em exame o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE 1.370.232/SP, definindo tese no seguinte sentido: “
[é] inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”
.

Nessa oportunidade, o Ex. STF adotou as premissas já preconizadas na ADI 3.110/SP, na qual ficou assentado que
“a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportado pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa”
.

Observa-se que o objeto de análise do Ex. STF era exclusivamente a possibilidade de normatização sobre funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações por outro ente federativo, o que se distingue do caso em comento (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Isso porque, a legislação em exame versa exclusivamente sobre o poder de polícia sobre a instalação de torres de rádio base sem o devido licenciamento, não revelando qualquer ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.

Assim, entendo que os precedentes retrotranscritos não se amoldam à hipótese vertente, haja vista que a questão fática aqui controvertida se distingue daquelas que se firmaram os entendimentos mencionados no voto do E. Desembargador Relator e na sentença.

Constata-se, ainda, que houve o fundamento sobre a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que
“[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

Contudo, o trecho destacado pelo MM. Juiz sentenciante se refere a
obiter dictum
realizado no voto condutor do julgado. Ao me debruçar sobre o inteiro teor do pronunciamento, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que
“sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”
.

No entanto, a conclusão alcançada naquela pela Suprema Corte não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, está-se a analisar a multa ambiental aplicada pela municipalidade em razão da instalação de ERBs sem licenciamento ambiental, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Premissas feitas, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e a áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido de que
“a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]”
(RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

Esta Eg. Câmara também possui posicionamento em sentido similar:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5000100-62.2020.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2022).

Assim, com a devida vênia, estando os autos de infração, que resultaram nas CDAs ora executadas, em conformidade com as atribuições constitucionais destinadas ao Município de Vila Velha, ora apelante, entendo por
divergir
do E. Desembargador Relator,
dar provimento ao recurso
e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Por conseguinte, caso prevaleça esse voto, deverá haver a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.